Tribunal: TJSP
Processo: 1011943-83.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de produto elétrico (máquina de lavar roupas) - Produto não entregue - Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Reconhecida a ausência de interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, antes a realização do estorno do valor da compra - Sentença de improcedência do pedido indenizatório - Inconformismo do consumidor, pretendendo

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de produto elétrico (máquina de lavar roupas) - Produto não entregue - Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Reconhecida a ausência de interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, antes a realização do estorno do valor da compra - Sentença de improcedência do pedido indenizatório - Inconformismo do consumidor, pretendendo o pagamento de indenização moral - Descumprimento contratual que não caracteriza, por si só, lesão a direito da personalidade - Ausência de desdobramentos mais sérios do evento – Indenização indevida - Recurso ao qual se nega provimento.